Tribunal: STF
Processo: HC 264110
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gerisvaldo Pereira de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.033.001/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c /c o art. 14, II, do Código Penal.



    Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao apelo, porém redimensionou a pena para 8 anos e 8 meses de reclusão.



    Neste writ, a defesa requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri já realizada, sustentando que houve nulidade em razão do indeferimento do pedido para que o acusado pudesse participar do julgamento por meio de videoconferência. Alega, para tanto, que o réu não tinha condições financeiras de se deslocar até o local da sessão, especialmente diante da longa distância existente entre sua residência atual e a comarca onde ocorreu o julgamento.



    O impetrante sustenta, igualmente, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a pena-base foi majorada de forma desproporcional na primeira fase da dosimetria, além de defender a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para o crime tentado.



    Desse modo, requer, ao final, 



    “(...) seja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR com a declaração de nulidade do processo, anulando-se a sessão plenária ocorrida no dia 19/11/2024, designando-se nova data para o interrogatório do réu Gerisvaldo, que deverá ser ouvido por carta precatória acaso ainda resida em comarca diversa, aplicando-se à espécie o que determina o art. 222 do CPP, referindo-se a testemunha, mas perfeitamente aplicável ao caso do acusado, posto que o CPP admite interpretação analógica, em homenagem ao princípio da ampla defesa, já que o Estado não pode impor ao réu o ônus de se deslocar até outra Comarca, para o exercício de uma garantia que lhe é atribuída constitucionalmente; 



    Por ser matéria de ordem pública, requer seja declarada nula a citação editalícia, e, por conseguinte, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, seja declarada extinta a punibilidade de Gerisvaldo Pereira de Oliveira, em razão da prescrição da pretensão punitiva/executória estatal. 



    Requer ainda, seja realizada a diminuição da pena-base para o mínimo legal, considerando ser primário e de bons antecedentes, em observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena; 



    Requer seja procedido ao reexame das circunstâncias judiciais atinentes as circunstâncias e às consequências do crime, tomandoas por favoráveis ao réu;



    Seja realizado o redimensionamento da pena-base aplicada, eis que este foi estabelecido pelo dinâmico magistrado com excessivo rigor. 



    Requer ainda, seja aplicada a fração máxima do crime de tentativa, haja vista que o iter criminis ao contrário do que fundamentou o magistrado singular, a consumação do resultado ficou distante da concretização, já que a vítima 06 dias após os fatos prestou depoimento, restando totalmente isolado o famigerado risco de morte criado e fantasiado pelo magistrado de 1ª Instância razão pela qual a precariedade da fundamentação conduz à aplicação da fração respectiva em seu grau máximo, qual seja, dois terços.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO SE ENCONTRAM ELENCADOS NAS HIPÓTESES LEGAIS. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não constato constrangimento ilegal na conclusão adotada pelas instâncias ordinárias que, de forma justificada, indeferiu a participação do réu, por meio virtual, na sessão do júri. De fato, os argumentos utilizados pela defesa para requerer o comparecimento do paciente em Plenário por videoconferência (distância geográfica e dificuldade financeira) não se encontram elencados entre as possibilidades previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal.



    2. "É inviável o exame do pedido de reconhecimento da nulidade da citação do agravante por edital, ao argumento de que o Juízo de primeira instância não teria esgotado todas as possibilidades de localizar o citando, pois a análise da matéria exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito do habeas corpus" (AgRg no AgRg no RHC n. 210.821/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025).



    3. Valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime fundamentada com base em elementos concretos, como a violência empregada pelo réu contra a vítima e o prejuízo concreto suportado pela ofendida.



    4. As conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias encontram amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "A fração de 1 /3 aplicada à causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é adequada ao caso concreto, tendo em vista o elevado grau de execução do iter criminis, demonstrado pelos múltiplos golpes de faca que causaram lesões graves à vítima" (AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.). Rever as premissas fáticas que conduziram o Tribunal de origem a concluir pelo expressivo transcurso do iter criminis, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita da via eleita.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (e-doc. 4)



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme explicitado na decisão monocrática, Todo exercício de direito acarreta em maior ou menor medida ônus por parte do réu. Sendo a audiência presencial, cumpre, ao réu solto e regularmente intimado, comparecer ao ato se quiser exercer o direito à autodefesa (HC n. 809.710/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).



    No caso, colhe-se da Ata da Sessão do Tribunal do Júri (e-STJ fl. 568):



    1 — Questão de Ordem 1: Após feito o pregão, a defesa arguiu nulidade, em razão do indeferimento da oitiva do réu por Carta Precatória ou por videoconferência durante a sessão plenária. A defesa informa que o réu encontra-se no Estado a Bahia e apto, na presente data, a ser ouvido por videoconferência, uma vez que não recursos para comparecer na Comarca e, ainda, por não existir previsão legal para que o réu seja ouvido em comarca distinta da sua residência, tudo em respeito do Principio da Plenitude de Defesa. Pelo MM. Juiz foi reiterada a decisão de ID 1033187998, sendo que, de acordo com o art. 185, §2°, do CPP, a realização de interrogatório por videoconferencia somente se dá quando a medida for necessária para prevenir risco à segurança pública, quando exista findada suspeita de que o preso integre organização criminosa, situação na qual o réu não se enquadra. Quanto ao pedido de participação por videoconferência, o réu, por reiteradas vezes, descumpriu as condições de sua liberdade provisória, que era de não mudar da comarca sem prévia autorização judicial, condição esta que sempre foi ignorada pelo réu, o que ensejou a citação por edital e a decretação de sua prisão preventiva. Assim, ao mudar de endereço sem autorização judicial, foi o próprio réu quem deu causa a dificuldade que ora alega, pelo que não pode alegar qualquer tipo de nulidade, nos termos do art. 565 do CPP.



    A Corte local, em sede de apelação criminal, afastou a aventada nulidade assim consignando (e-STJ fls. 27/28):



    Do cerceamento de defesa 



    A defesa suscitou preliminar de nulidade, sob o fundamento de que não foi permitido ao réu participar da sessão do Tribunal do Júri por meio de videoconferência. Argumenta a defesa que o réu não possuía condições financeiras de se deslocar até a localidade da sessão de julgamento. Razão não lhe assiste. 



    Primeiramente, cumpre registrar que o apelante, beneficiado pela liberdade provisória, aceitou a necessidade de cumprimento das condições estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, no caso concreto, verifica-se que o réu descumpriu as condições impostas, uma vez que não manteve seu endereço atualizado perante o Juízo, tendo permanecido por anos em local incerto e não sabido, razão pela qual teve sua prisão preventiva decretada. 



    Quanto ao indeferimento da participação do réu via videoconferência, ressalto que isso não caracteriza, necessariamente, cerceamento de defesa, uma vez que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais da referida modalidade. Outrossim, vislumbra-se que o apelante se utilizou de todos os meios ao seu dispor para retardar o deslinde processual, tendo descumprido por diversas vezes as condições impostas.” (grifei)  



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    cabe assinalar que o art. 565 do Código de Processo Penal dispõe que “[n]enhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”. Trata-se de norma que, em obediência ao princípio da boa-fé processual, veda que o sujeito processual se valha de vício que ele próprio tenha provocado.



    Nesse contexto, a pretensão do impetrante revela-se incompatível com o disposto na legislação processual penal e com a jurisprudência consolidada desta Corte, que repelem a invocação de nulidades provocadas pela própria parte como expediente defensivo, em afronta à lealdade e à boa-fé que devem reger o processo penal.



    A esse respeito:  



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



(...)



2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 



(...)



4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



(...)



8. Agravo interno desprovido.” (RHC 260.683-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/2025) (grifei)



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA: IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da lei penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 226.723-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 28/6/2024) (grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO. NULIDADE A QUE O PRÓPRIO PACIENTE DEU CAUSA. INOCORRÊNCIA. AD IMPOSSIBILITA NEMO TENETUR. ORDEM DENEGADA. I - O paciente apresentou, no momento de seu encarceramento, identidade falsa, fato a obstar sua localização no momento da citação. II - Nulidade a que deu causa o paciente. III - Inexistência do dever do Estado de saber sua verdadeira identidade. Ad impossibilia nemo tenetur. IV - Ordem denegada.” (HC 86.055, Primeira Turma, Relator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/2007) (grifei)  



    Por fim, no que tange às supostas ilegalidades perpetradas na dosimetria do paciente, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente